Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-95.1985.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-95.1985.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.623.998-15 (EMBARGANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), DENISE MARIA XAVIER BISPO - CPF: 831.292.351-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA - CPF: 007.182.111-20 (ADVOGADO), HAROLDO ALMEIDA ARAUJO (EMBARGADO), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CNPJ: 03.933.140/0001-00 (EMBARGADO), HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 24.765.745/0001-00 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 063.579.621-04 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), VICENTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.623.998-15 (EMBARGADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 063.579.621-04 (EMBARGANTE), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CNPJ: 03.933.140/0001-00 (EMBARGANTE), HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 24.765.745/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000215-95.1985.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: HERALDO ALMEIDA ARAUJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME, HERALDO ALMEIDA ARAUJO, VICENTE PEREIRA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES CONSTATADA – CAUSA COMPLEXA E QUESTÕES CONTROVERSAS – SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 357 DO CPC – BUSCA PELA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000215-95.1985.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: HERALDO ALMEIDA ARAUJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME, HERALDO ALMEIDA ARAUJO, VICENTE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento aos recursos interpostos por José Ferreira e Himel Eletrotécnica Ltda. e outros, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida decisão saneadora, fixados os pontos controvertidos e oportunizada a instrução processual, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Do longo arrazoado, extrai-se, em suma, que o embargante aponta que o julgado
“deixou de considerar a prescrição do direito dos Embargados ora Autores” – sic,
e que há, ainda,
“contradição entre as provas constantes dos autos e a conclusão diversa alcançada no voto vista, cujo qual, impacta diretamente na possibilidade de continuidade dos atos processuais manifestamente declarados nulos, visto que praticados com fraude pelos Autores Embargados”
– sic.

Assim, requer que seja reconhecida
“a omissão, contradição e erro material, o Embargante requer a esse Colegiado sejam explicitados os aspectos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão e que não foram até o momento objeto de exame pela Colenda Corte, para que, persistindo, não reste configurada a negativa da prestação jurisdicional, em afronta literal ao art. 93, IX, art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, art. 489, §1o, inciso IV, e §3o, arts 240§2o, 14, 927, 938 do CPC/15, dos arts. 172, 175, 177 178, §9o, V, b, do Código Civil de 1916, e do arts. 202, 2.028 e 2.035 do Código Civil de 2002” – sic,
bem como seja atribuído efeitos infringentes para
“seja acolhido a prejudicial de mérito arguida, por essa corte para reformar a r. sentença de mérito, determinando a extinção do feito com julgamento de mérito, e julgando procedente a reconvenção, tomando, também como base os precedentes das cortes superiores sobre casos com mesma similitude fática, e por consequência também modificada a verba de sucumbência” – sic.

Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis à hipótese em debate.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada (Id. 152563657)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES CONSTATADA – CAUSA COMPLEXA E QUESTÕES CONTROVERSAS – SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 357 DO CPC – BUSCA PELA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Constado que o advogado de uma das partes não foi intimado da decisão que ordena a especificação, evidente o cerceamento de defesa.

“(...) De rigor, na imposição do art. 357, seus incisos e §§, caberá ao juiz, ante a complexidade da causa, proceder a audiência de saneamento. Se o magistrado não atende a tais recomendações, patente o cerceamento de defesa, violando o prescrito no art. 5o, LV da Constituição Federal, a sentença é nula. (2) – Decreta-se a nulidade para que o feito seja saneado e, sobretudo, o juiz delibere sobre as providências delineadas no § 3o, do art. 357 do Código de Processo Civil. (...)” (TJ-MT 10141258820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, como expressamente consta no julgado, as matérias vertidas foram amplamente debatidas pelo Colegiado, inclusive sobre a tese da divergência a respeito da prescrição, de modo que não há falar em omissão, tampouco contradição aos documentos que instruem os autos.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023